Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0715744-22.2023.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO AZAMBUJA DE SOUZA MOTA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado PAULO AZAMBUJA DE SOUZA MOTA, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o Requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, do Código Penal (ID 46116076). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente. Sendo assim, determinei a intimação da Defensoria Pública para manifestação (ID 46240057). A Defensoria Pública apontou que o apenado requer, em síntese, revisão da ação penal no 2008.01.1.075109-0, na qual foi condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 3o, II, do Código Penal a uma pena de 21 anos de reclusão, por decisão transitada em julgado aos 24/04/2014. Ademais, a Defensoria Pública informou que, em 26/04/2023, foi autuada a revisão criminal no 0715659-36.2023.8.07.0000, perante a Câmara Criminal, em petição de próprio punho do apenado, referente a mesma ação penal originária do presente feito. Assim, reservando-se o direito de manifestar-se na revisão criminal no 0715659-36.2023.8.07.0000, pugnou pela inadmissibilidade da presente petição criminal (ID 47018967). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública, o requerente nos autos da ação penal no 2008.01.1.075109-0 foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, II, do Código Penal, e requer a revisão da ação penal. Com efeito, por carta manuscrita foi autuada, na mesma data desta, a revisão criminal no 0715659-36.2023.8.07.0000 acerca da mesma ação penal originária. Sendo assim, a matéria será apreciada na Câmara Criminal, competente para o julgamento da ação. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator